Tribunal: STF
Processo: SS 5100
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUSPENSA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.